Tribunal: TJPA
Processo: 0003182-32.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL COLETIVO EM FAVOR DE TODAS AS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE QUE ESTEJAM NOS GRUPOS DE RISCO DA PANDEMIA DA COVID-19 ? ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME - RECURSO INTERPOSTO EM 22.05.2020, PORTANTO, HÁ MAIS DE SEIS (06) MESES ATRÁS E AGORA O CENÁRIO DA PANDEMIA MUDOU NO ESTADO E COM ELE AS NORMAS FORAM FLEXIBILIZADAS, TANTO QUE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA VEM GERINDO AS SAÍDAS TEMPORÁRIAS ANTES SUSPENSAS E AS PROGRESSÕES DE REGIME TORNANDO-SE NORMALIZADAS, POR ISSO ASSISTE RAZÃO AO REPRESENTANTE MINISTERIAL DA PRIMEIRA INSTÂNCIA QUANDO PEDE A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO PELA PERDA DO OBJETO, EM RAZÃO DAS NOTÍCIAS VEICULADAS NA IMPRENSA ? PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DAS PESSOAS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, QUE ESTIVERAM A ATÉ NOVENTA (90) DIAS DO IMPLEMENTO DO REQUISITO OBJETIVO, PARA PROGRESSÃO AO ABERTO ? NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DA SITUAÇÃO PROCESSUAL CONCRETA DE CADA PESSOA PRIVADA DE LIBERDADE, EM CONSENSO COM A RECOMENDAÇÃO N° 62 DO CNJ. EM VIRTUDE DESTA RECOMENDAÇÃO SUPERIOR O D. JUÍZO RECORRIDO DECIDIU POR ESTABELECER CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO - O COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONFORME VÊ-SE DO INFORMATIVO N. 970, ESCLARECEU A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ANÁLISE PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU CASO A CASO, NÃO HAVENDO A DETERMINAÇÃO PARA A SOLTURA IMEDIATA E IRRESTRITA DOS APENADOS EM GERAL. O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ, POR SUA VEZ, NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, NÃO DETERMINA A SOLTURA DE PRESOS DE FORMA INDISCRIMINADA, NEM MESMO DAQUELES QUE APRESENTEM COMORBIDADES E IDADE QUE POTENCIALIZEM A INFECÇÃO PELO VÍRUS DA COVID-19, NA MEDIDA EM QUE REFERIDA MEDIDA NÃO RESOLVE NEM MITIGA O PROBLEMA, UMA VEZ QUE OS RISCOS DE CONTRAIR A DOENÇA NÃO SÃO APENAS INERENTES ÀQUELES QUE FAZEM PARTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. PRECEDENTE DO STF E STJ - NÃO HÁ COMO ACOLHER O PEDIDO NO RECURSO, QUE NÃO INDIVIDUALIZA A QUEM DE DIREITO E POR OUTRO LADO, NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS UM EXPEDIENTE OFICIAL QUE DEMONSTRE AQUI A SUA PREJUDICIALIDADE ? AGRAVO DESPROVIDO, DANDO POR PREQUESTIONADA A MATÉRIA - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003182-32.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL COLETIVO
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
DEFENSORES PÚBLICOS: VANESSA SANTOS A. ARAÚJO E REINALDO MARTINS JÚNIOR
INTERESSADOS: PESSOAS PRESAS DE RISCO PERANTE A PANDEMIA DO COVID19
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL COLETIVO EM FAVOR DE TODAS AS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE QUE ESTEJAM NOS GRUPOS DE RISCO DA PANDEMIA DA COVID-19 - ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME - RECURSO INTERPOSTO EM 22.05.2020, PORTANTO, HÁ MAIS DE SEIS (06) MESES ATRÁS E AGORA O CENÁRIO DA PANDEMIA MUDOU NO ESTADO E COM ELE AS NORMAS FORAM FLEXIBILIZADAS, TANTO QUE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA VEM GERINDO AS SAÍDAS TEMPORÁRIAS ANTES SUSPENSAS E AS PROGRESSÕES DE REGIME TORNANDO-SE NORMALIZADAS, POR ISSO ASSISTE RAZÃO AO REPRESENTANTE MINISTERIAL DA PRIMEIRA INSTÂNCIA QUANDO PEDE A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO PELA PERDA DO OBJETO, EM RAZÃO DAS NOTÍCIAS VEICULADAS NA IMPRENSA - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DAS PESSOAS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, QUE ESTIVERAM A ATÉ NOVENTA (90) DIAS DO IMPLEMENTO DO REQUISITO OBJETIVO, PARA PROGRESSÃO AO ABERTO - NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DA SITUAÇÃO PROCESSUAL CONCRETA DE CADA PESSOA PRIVADA DE LIBERDADE, EM CONSENSO COM A RECOMENDAÇÃO N° 62 DO CNJ. EM VIRTUDE DESTA RECOMENDAÇÃO SUPERIOR O D. JUÍZO RECORRIDO DECIDIU POR ESTABELECER CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO - O COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONFORME VÊ-SE DO INFORMATIVO N. 970, ESCLARECEU A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ANÁLISE PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU CASO A CASO, NÃO HAVENDO A DETERMINAÇÃO PARA A SOLTURA IMEDIATA E IRRESTRITA DOS APENADOS EM GERAL. O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ, POR SUA VEZ, NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, NÃO DETERMINA A SOLTURA DE PRESOS DE FORMA INDISCRIMINADA, NEM MESMO DAQUELES QUE APRESENTEM COMORBIDADES E IDADE QUE POTENCIALIZEM A INFECÇÃO PELO VÍRUS DA COVID-19, NA MEDIDA EM QUE REFERIDA MEDIDA NÃO RESOLVE NEM MITIGA O PROBLEMA, UMA VEZ QUE OS RISCOS DE CONTRAIR A DOENÇA NÃO SÃO APENAS INERENTES ÀQUELES QUE FAZEM PARTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. PRECEDENTE DO STF E STJ - NÃO HÁ COMO ACOLHER O PEDIDO NO RECURSO, QUE NÃO INDIVIDUALIZA A QUEM DE DIREITO E POR OUTRO LADO, NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS UM EXPEDIENTE OFICIAL QUE DEMONSTRE AQUI A SUA PREJUDICIALIDADE - AGRAVO DESPROVIDO, DANDO POR PREQUESTIONADA A MATÉRIA - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, por interesse das pessoas privadas de liberdade e de risco junto à pandemia do Covid19, interpôs o recurso de Agravo em Execução Penal Coletivo em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o pedido de antecipação de progressão/concessão de prisão em regime aberto domiciliar às referidas pessoas com previsão de implemento de tempo de pena cumprida para o regime aberto em até noventa (90) dias e para pessoas elencadas por aquele Órgão Estatal como portadoras de comorbidades, portanto, pertencentes aos grupos de maior risco de morte em razão da pandemia mundial causada pelo COVID19.

Contrariada com o indeferimento, a recorrente agravou pedindo a sua intimação pessoal para o julgamento deste recurso, a fim de proceder a sustentação oral.

Na apresentação das razões do agravo (fl. 08), a recorrente aponta como referência no preâmbulo o Processo de Execução Penal nº 0005126-35.2017.8.14.0401 - No SEEU é de Alex Cantão Martins (adv. Bruno Alex Silva de Aquino - OAB/PA 19.735) e não informa a sua relação com os fatos.

Aduz a recorrente que, o d. Juízo agravado, tratando sobre a progressão de regime na pandemia, ao determinar à secretaria da vara que procedesse o levantamento de todos os processos, cujo requisitos objetivos para progressão de regime semiaberto para o aberto fosse atingido entre o período de 24/03 a 30/06/2020, abriu vista à consideração da Defensoria Pública e Ministério Público estaduais.

Alega que a referida providência judicial visava a uma posterior manifestação em relação à antecipação do benefício da progressão, em caráter excepcional; no entanto, após coletada as informações, o juiz indeferiu o pleito, o que levou ao presente agravo.

Discorre sobre a questão penitenciária no atual contexto da pandemia; menciona a Recomendação nº 62/2020 do CNJ sobre a matéria; discute acerca da sociedade de risco de
Ulrich Bech
e o risco decorrente da anti-isonomia nas relações de sujeição e dissemina sobre o assunto entorno do isolamento social que, segundo argumenta, não se confunde com o isolamento em ambiente insalubre como o das Casas Penais.

Exaustivamente discute sobre vários posicionamentos teórico-doutrinários, bem como aborda a responsabilidade funcional do Juiz das execuções penais.

Por fim, requer o provimento do agravo para que seja concedida a antecipação de regime prisional das pessoas em cumprimento de pena em regime semiaberto na região metropolitana de Belém, que estiveram a até noventa (90) dias do implemento do requisito objetivo, para progressão ao aberto.

Refere que a efetivação desta progressão fica condicionada à aferição de comportamento carcerário compatível com o regime aberto, sem a existência de fatos impeditivos da progressão, de grifo de mau comportamento ou existência de procedimento disciplinar pendente de conclusão.

No caso de desprovimento do recurso, indica para efeito de prequestionamento, visando eventuais recursos às instâncias superiores, os artigos 112, §2º e 131 da LEP; 83 do CP e 5º, II, XLVI e LVII da CRFB e, a fim de se proceder o controle de convencionalidade, o art. 7.3 e 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. (fls. 08-31).

Contrarrazões às fls. 03/v-04/v verificam que o pedido está prejudicado diante das providências já tomadas pelo d. Juízo agravado; além da atual situação no Estado do Pará, em relação ao Covid19, que se encontra gradativamente retornando à normalidade com as devidas cautelas e protocolos sanitários, razão por que pugnam pela manutenção da decisão
a
quo e,

na mesma direção, pedem a prejudicialidade do recurso por perda do objeto
.

Às fls. 07/v verifica-se o despacho de confirmação da decisão hostilizada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

É o Relatório. Sem revisão - artigos 304 do RITJE/PA c/c o 610 do CPP.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Em princípio, considerando que o recurso de Agravo em Execução Penal foi interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em 22.05.2020, portanto, há mais de seis (06) meses atrás, agora o cenário da pandemia mudou no Estado e com ele as normas foram flexibilizadas, tanto que a Secretaria de Administração Penitenciária vem gerindo as saídas temporárias antes suspensas e as progressões de regime tornando-se normalizadas, por isso assiste razão ao representante ministerial da primeira instância quando pede a prejudicialidade do recurso pela perda do objeto, considerando o atual panorama do covid19 no Estado do Pará, em estabilidade, onde gradativamente vem retornando à normalidade.

No entanto, é preciso dizer que, se assim não fosse o caso, a decisão agravada não me pareceu, outrora, teratológica ou ilegal, por ter indeferido o pedido de antecipação de regime prisional das pessoas em cumprimento de pena em regime semiaberto, na região metropolitana de Belém, para o aberto, acolhendo pleito coletivo, por que apenas explanou a possibilidade de concessão dessa antecipação de progressão ao regime aberto, através de análise individualizada da situação processual de cada apenado, em consenso com a Recomendação n° 62 do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) como se extrai da fl. 06.

A Recomendação nº 62 do CNJ estabelece:
¿(...) Art.
5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas
:
I -
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal,
sobretudo em relação às:
a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco
;

b)
pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus
; (...).¿
Sublinhado.

Assim, diante das recomendações superiores, o d. Juízo recorrido decidiu por estabelecer critérios para a concessão da antecipação de progressão ao regime aberto, sendo:

¿
a) previsão de alcance do requisito objetivo até 31.08.2020; b) comprovar bom comportamento carcerário; c) não ter praticado falta grave nos últimos 12 (doze) meses e d) não integrar facção criminosa.¿
(fl. 06).

É fato que, a situação é delicada, mas o pedido coletivo inviabiliza a análise individualizada das circunstâncias inerentes a cada um no cumprimento da sua condenação criminal diante do caso concreto.

Convenhamos, não se pode tratar a população carcerária como se fosse um único ser que pudéssemos dispor do seu direito de forma singular e, sendo assim, injusto é tratar no coletivo por que se estaria desprezando a individualidade de cada pessoa privada de liberdade, sua conduta, personalidade, comportamento e situação carcerária concreta diante da condenação a que foi submetida, fora a apreciação das especificidades de saúde e requisitos inerentes a cada uma delas.

A Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs um Agravo em Execução Coletivo, sem individualizar nenhuma das pessoas presas, mas cada um é uma pessoa com circunstâncias processuais diferentes, inclusive o estado de saúde de um não é o mesmo do outro e, assim, torna-se necessário observar caso a caso e nisso o d. Juízo agravado procedeu corretamente.

No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
WRIT DE FEIÇÃO COLETIVA, PREVENTIVA E REPRESSIVA IMPETRADO EM FAVOR DE TODAS AS PESSOAS PRESAS, E QUE VIEREM A SER PRESAS, QUE ESTEJAM NOS GRUPOS DE RISCO DA PANDEMIA DA COVID-19. SÚMULA N. 691 DO STF. TERATOLOGIA. FALTA DE RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Omissis.

Na espécie, consoante consignado pela própria Corte regional, "a dificuldade na apreciação do pedido liminar na forma em que deduzida consiste em decidir-se genericamente sem o conhecimento de causa quanto à realidade subjacente de cada situação específica
. Note-se que sequer se sabe ao certo quais seriam os juízes responsáveis por eventual abuso ou desvio de poder, males para cujo combate serve o habeas corpus" (e-STJ fl. 31).
6. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem, para negar o pedido liminar, vão ao encontro inclusive da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação, sendo possível afirmar que todos os Juízos de primeira instância e os tribunais têm, diuturnamente, envidado esforços para avaliar, ante tempus, a situação de cada preso, seja ele provisório ou até em cumprimento de pena. Não se olvide, ainda, que esta Corte Superior não se descura de analisar detidamente os habeas corpus que aqui aportam com a mesma temática, desde a deflagração da pandemia, com não raro deferimento de liminares, a depender da hipótese aventada. Tal expediente demonstra que, na atual quadra, "não há razão - em linha de princípio e dentro de uma certa razoabilidade - para se abstrair o papel do juiz e sua contribuição para o enfrentamento da crise epidemiológica" (e-STJ fl. 31). 6. Como bem consignou o Parquet federal, "ainda que haja uma mesma situação fática vinculando os pacientes (estarem presos e pertencerem ao grupo de risco), eles não estão na mesma situação jurídica. Com efeito, por exemplo, apenas dentro desse conjunto de pacientes pertencentes ao grupo de risco, há presos provisórios e definitivos; há aqueles condenados e os ainda acusados, mas que estão no cárcere em decorrência da prática de delitos graves, perpetrados com violência à pessoa ou grave ameaça, ou pelo cometimento de crimes hediondos ou a esses equiparados, e os que estão cautelarmente arrestados por pertencerem a organizações criminosas; há os que estão segregados porque encontravam-se foragidos, mesmo não tendo praticado crime com violência ou grave ameaça; há, ainda, aqueles que estão presos em decorrência da prática de atos de violência doméstica ou de violência contra vulnerável. Em suma, diante da multiplicidade de hipóteses que existem no universo penal, no qual a Constituição da República impõe a individualização de suas respostas, substanciais e processuais, a toda evidência, é materialmente impossível a concessão de um tratamento uniforme a quem se encontra em situação jurídica heterogênea. É atingir o coração mesmo daquela exigência constitucional, para não falar do evidente malferimento do direito à segurança" (e-STJ fls. 91/92).
7. Encontrando-se a decisão suficientemente motivada e fundamentada, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC 570.440/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 09/06/2020). Sublinhado.

Para efeito de exemplo da possibilidade de antecipação de regime, neste período excepcional de pandemia, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado, de forma a demonstrar que a antecipação de regime não pode ser genérica/uniforme e tem que ser considerado o caso específico de cada pessoa presa a ser beneficiada, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA COVID-19. PREEXISTÊNCIA DE RISCO Á SAÚDE. NÃO DEMONSTRADA. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. AUSENTE DESCONTROLE DA DOENÇA NO AMBIENTE CARCERÁRIO. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE URGENTE DE ANTECIPAÇÃO DE REGIME. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em debate, embora se reconheça ser o ora paciente portador de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, não se pode olvidar que cumpre pena longa pena no regime fechado pela prática crime diversos crimes, tampouco o preenchimento do requisito subjetivo diante do possível cometimento de falta grave.
De mais a mais, repita-se, não foi demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir a inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, portanto, o manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar.
Nessa ordem de ideias, o acolhimento da tese trazida no presente feito, a fim de demover o que concluído pela origem, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita. 2. Acresça-se, por fim, que é consolidado neste Superior Tribunal de Justiça a orientação segundo a qual o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 583.267/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020). Grifo.

A Recomendação nº 62/2020-CNJ, é prudente para orientar o momento e não determina a soltura de presos indiscriminadamente, nem mesmo dos que apresentam comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo covid19.

Por analogia de interpretação o precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PANDEMIA COVID-19. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. GRAVE RISCO À SAÚDE. NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O colendo Supremo Tribunal Federal - STF, conforme vê-se do Informativo n. 970, esclareceu a necessidade de realização de análise pelo julgador de primeiro grau caso a caso, não havendo a determinação para a soltura imediata e irrestrita dos apenados em geral. O Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por sua vez, na Recomendação n. 62/2020, não determina a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.
2. As instâncias ordinárias concluíram que, embora reconhecida uma comorbidade, os documentos comprobatórios não foram suficientes para demonstrar o grave risco à saúde do paciente, 25 anos, não estando, de forma evidente, portanto, no grupo de risco da pandemia causada pelo COVID-2, nos termos das diretrizes do Ministério da Saúde. Acresça-se que tampouco, naquela oportunidade, havia notícia da presença da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar. É inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, na medida em que tal providência, implicaria no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incompatível com os estreitos limites da via eleita. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 572.054/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Grifado.

Deste modo, não há como acolher o pedido no recurso, que não individualiza a quem de direito e por outro lado, não vislumbro nos autos um expediente que demonstre aqui a sua prejudicialidade, motivo pelo qual nego provimento ao agravo, dando por prequestionada a matéria.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 17 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

AgDefensoria